Tribunal: TJDFT
Processo: 0002438-27.2019.8.07.0013
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DIREITO DE FAMÍLIA. PRELIMINAR. PRECLUSÃO TEMPORAL. INOCORRÊNCIA. HIPÓTESES DE CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. RISCO DE INUTILIDADE DO JULGADO NÃO VERIFICADO. ANÁLISE DA QUESTÃO EM APELAÇÃO OU CONTRARRAZÕES. ARTIGO 1.009, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ADOÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 166, § 2o, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. NÃO CONSTATADA. CONSENTIMENTO DA MÃE BIOLÓGICA. FAMÍLIA SUBSTITUTA. VÍNCULO AFETIVO CONSOLIDADO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. PRINCÍPIOS. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PROTEÇÃO INTEGRAL. O recurso de agravo de instrumento é cabível nas hipóteses expressamente previstas no artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Admite-se, excepcionalmente, o cabimento do agravo de instrumento no caso de urgência da matéria ou caso verificada a inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual apelação. A decisão que afastou a nulidade da oitiva da genitora do adotante não autoriza a mitigação da taxatividade do rol estabelecido no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, de forma que não ocorreu a preclusão da questão debatida, podendo ela ser analisada em recurso de apelação ou em contrarrazões, na forma do que dispõe o artigo 1.009, § 1o, do mesmo Código. O Estatuto da Criança e do Adolescente é composto por princípios e regras baseados no princípio da proteção integral, consagrado no artigo 1o, da Lei 8.069/90, em consonância com o artigo 227, caput, da Constituição Federal, dispositivo constitucional este que representa o metaprincípio da prioridade absoluta dos direitos da criança e do adolescente. Não há nulidade da sentença por descumprimento do artigo 166, § 2o, do ECA, quando os esclarecimentos sobre a irrevogabilidade da adoção e as consequências do ato foram realizados pelo Magistrado que presidiu a audiência de oitiva, na presença de membro do Ministério Público e de Defensor Público, ainda que as orientações e esclarecimentos não tenham sido prestados por equipe interprofissional da Justiça da Infância e da Juventude. Deve ser realizada a interpretação sistemática dos dispositivos do Estatuto da Criança e do Adolescente, levando em consideração os princípios que regem esse microssistema, como o da proteção integral, prioridade absoluta e melhor interesse da criança e do adolescente. Constatado, no caso em espécie, que a adoção é a solução que melhor atende aos princípios mencionados, deve ser confirmada a sentença que julgou procedente o pedido dos requerentes.